Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL. INADIMPLÊNCIA. INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. DESATENDIMENTO. ILEGALIDADE. CANCELAMENTO DO REGISTRO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Conforme as disposições do art. 43, § 2o, do CDC, bem com da sua interpretação pelo STJ, por meio das súmulas no 359 e 404, caberia ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor, quanto à inserção do seu nome neste banco de dados, sendo prescindível, entretanto, o aviso de recebimento.

II. Por sua vez, o art. 3o da Lei no 514/1993 prescreve que a responsabilidade pela notificação do devedor quanto a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes cabe àquela sociedade empresária que solicita o registro, assinalando ainda que a comunicação deveria ocorrer com aviso de recebimento. Embora, inicialmente tenha se sustentado a ilegalidade deste dispositivo normativo, o Conselho Especial desta Corte declarou sua constitucionalidade no seio do acórdão no 846.261.

III. Assim, conjugando as duas legislações, inicialmente, este Tribunal entendeu que a inserção de nome de inadimplente em cadastro de proteção ao crédito deveria seguir dois requisitos, pelo CDC, deveria o devedor ser notificado pelo órgão mantenedor do banco de dados de inadimplentes; já pela Lei no 514/1993, caberia à sociedade empresária que solicita o registro notificar ao consumidor, com aviso de recebimento.

IV. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.